Tribunal: TJMT
Processo: 1007977-09.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007977-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MARIA DE FATIMA CHAVES DE SOUZA (AGRAVADO), ANDREIA PINHEIRO - CPF: 719.239.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

CONSUMIDOR E CÍVEL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO D
ECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PEDIDO LIMINAR DEFERIDO PELO JUÍZO A QUO – RETIRADA DE DADOS DO AUTOR DE ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - REQUISITOS PREENCHIDOS NOS AUTOS ORIGINÁRIOS - AUSÊNCIA DE RECEIO DE DANO INVERSO – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da presença dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a manutenção da decisão interlocutória que deferiu parcialmente o pedido da parte Autora, somente para excluir seus nomes do banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito (Serasa/SPC) é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A., em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, que, nos autos do Ação Declaratória de Inexistência de Débito n. 1000068-63.2024.8.11.0048, deferiu a liminar formulada na petição inicial proposta por Maria de Fátima Chaves de Souza.

Em suas razões recursais, o Agravante argumenta que não há relevância de fundamentos e justificado receio de ineficácia do provimento final a permitir a concessão da liminar em favor da parte Autora, ora Agravada.

Alega
que a
multa fixada pelo Juízo de primeiro grau desatende a qualquer critério de razoabilidade e proporcionalidade.

Verbera que o prazo fixado para cumprimento da determinação judicial é exíguo.

Ao final,
re
quer o provimento do Recurso interposto
, para
reformar o entendimento proferido pelo juízo singelo.

Decisão que recebeu o recurso

se
m
efeito suspensivo
(id.
2
08262692
).

Contraminuta ofertada pela parte Agravada
(id.
2
11172182
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Conforme consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A., em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, que, nos autos do Ação Declaratória de Inexistência de Débito n. 1000068-63.2024.8.11.0048, deferiu a liminar formulada na petição inicial proposta por Maria de Fátima Chaves de Souza.

A decisão recorrida foi assim redigida:

“
[...]

No presente caso, constata-se que o pedido de antecipação dos efeitos da tutela merece amparo, pois os requisitos legais ínsitos no Código de Processo Civil foram demonstrados de forma satisfatória e suficiente para a concessão do pedido formulado. Assim, estão presentes os requisitos necessários para a antecipação da tutela pretendida. De efeito, a prova inequívoca, que conduz à verossimilhança da alegação, se extrai dos documentos juntados.

Neste caso, o perigo da demora é evidente, pois, enquanto pendente de julgamento a demanda em que se discute a existência do débito, é abusiva a manutenção do nome da autora em cadastro de inadimplentes, uma vez que ele pode sofrer danos graves e de difícil reparação.

Além disso, observa-se que não há perigo de irreversibilidade da liminar concedida e esta medida não causará nenhum prejuízo ao réu.

Em matéria de defesa do consumidor, e considerando a principiologia que a ilumina, inclusive com previsão de inversão do ônus da prova, e levando-se em conta o juízo sumário de cognição a ser realizado neste momento processual, tenho que a concessão da presente medida, como forma de dar guarida ao consumidor hipossuficiente é medida que se impõe.

3. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pela parte requerente, para determinar que a parte requerida proceda a imediata baixa/exclusão do nome da parte autora no registro de bancos de dados do SERASA/SPC, no que se refere aos débitos discutidos neste processo, tudo, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso, em benefício da autora.

4. Intime-se o requerido da liminar e CITE-SE o Requerido para, querendo, contestarem a ação, no prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo Civil, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 344 do Código de Processo Civil.

5. De início, CONCEDO a gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos termos do §1º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

6. Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência supra, remetam-se os presentes autos ao CEJUSC VIRTUAL ESTADUAL para designação de audiência de conciliação por videoconferência, conforme teor do Ofício nº. 04/2023 – CEJUSC VIRTUAL ESTADUAL(CVE).

7. Desde já, AUTORIZO a intimação/citação através do WhatsApp ou outro meio que possibilite o recebimento/envio por aplicativo de vídeo ou de mensagens, como meio de comunicação com o destinatário da diligência, conforme autorizado na Portaria Conjunta nº. 412 PRES/VICE/CGJ, DE 20 DE ABRIL DE 2021
”.

Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em
determinar a possibilidade de impor a
o ora Agravante que proceda à baixa/exclusão do nome da parte Agravada de órgãos de proteção ao crédito, quais sejam SERASA/SPC, de forma imediata.

A par dos argumentos recursais, estou convencido que a
tese
do Recorrente
não merece prosperar.

Conforme anotado anteriormente,
o autor da demanda originária, ora agravado, não reconhece a origem da cobrança contra si deduzida, de modo que o encargo probatório quanto à existência da concreta relação jurídica que supostamente justificaria a inserção do nome do requerido no rol de inadimplentes é do fornecedor dos serviços, ou seja, do próprio agravante, já que não se pode exigir do consumidor prova de fato negativo.

Soma-se a isto o fato de que, analisando os autos originários, não há qualquer sinalização, por parte do Banco requerido, ora Agravante, acerca da existência de relação jurídica entre as partes, posterior ao encerramento de conta do correntista, que fundamente a inscrição dos dados do cliente em banco de cadastro de inadimplentes.

Inclusive, nesta linha de intelecção, entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDOS DE TUTELA DE URGÊNCIA - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - MULTA ASTREINTES - EXCESSIVIDADE DO VALOR DA
MULTA -
NÃO CARACTERIZADA – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE -

MANUTENÇÃO MULTA
DIÁRIA - CORRETA A SUA APLICAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese em que o valor da multa não se mostra excessivo, este deve ser mantido.

A multa tem natureza coercitiva, portanto, quando atinge patamar exorbitante, desvia-se da sua finalidade, causando enriquecimento ilícito do demandante, impondo-se a sua limitação.

Não havendo nos autos nenhum dado que ateste que a decisão recorrida foi proferida em dissonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, deve-se manter o valor da astreinte.

O arbitramento de multa diária é cabível em ações de obrigação de fazer, no
entanto, o
objetivo não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas sim fazê-lo cumprir com a obrigação na forma específica, in
casu
, para que se abstenha de incluir ou excluir o nome da parte autora em órgãos de restrição ao crédito - SPC e SERASA.

(N.U 1019910-47.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2023,
Publicado
no DJE 13/02/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DISCUSSÃO ACERCA DA CONSTITUIÇÃO DO
TITULO
EXECUTÓRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TUTELA ANTECIPADA PARCIALMENTE DEFERIDA PELO JUIZO A QUO – EXCLUSÃO DO NOME DOS EXECUTADOS JUNTO AO SERASA/SPC – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Demonstrado pelo juízo a quo a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a manutenção da decisão interlocutória que deferiu parcialmente o pedido dos executados, somente para excluir seus nomes do banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito (Serasa/SPC) é medida que se impõe, sem prejuízo da regular instrução processual e oportuno exame das matérias correlacionadas ao tema no juízo de origem.

(N.U 1013011-33.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022,
Publicado
no DJE 23/01/2023)

Por fim
, não se verifica prejuízo algum ao Agravante
na manutenção da decisão agravada
, especialmente por se tratar de medida plenamente reversível, que poderá ser revista pelo juízo primevo quando da análise do mérito da ação proposta, caso se sagre vencedor, ocasião que, então, poderá proceder com a notificação desejada.

Desta feita, analisados os fundamentos deste Recurso, bem como a moldura fático-jurídica da demanda, de forma perfunctória, cabível neste momento processual, entendo que a
revogaç
ão da liminar não comporta provimento.

Sendo assim, por todo o exposto, a improcedência do Recurso é medida impositiva.

Reforço que a questão apresentada neste Recurso poderá ser apreciada, de forma concreta e com amplitude, depois da completa instrução da ação de base, quando, então, dar-se-á o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, em matéria de Agravo, como é cediço, cabe avaliar, somente, o acerto, ou não, da decisão na matéria julgada.

Diante de tais considerações, em detida análise dos argumentos recursais, à luz da documentação carreada a este recurso, constata-se que inexistem fundamentos que permitam alterar o entendimento do Juízo do primeiro
grau
.

Forte
nessas razões
,

NEGO

PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento
interposto
,
para manter
inalterada
a decisão proferida pelo
J
uízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024